Tribunal: TJBA
Processo: 8058515-71.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA REVISÃO CRIMINAL n. 8058515-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

EMBARGANTE: CARLOS FERREIRA FIAES

Advogado(s): RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

Direito processual penal. Agravo interno. Interposição contra decisão colegiada. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por
CARLOS FERREIRA FIAES
contra acórdão proferido em sede de Revisão Criminal, que decidiu, à unanimidade, pelo desprovimento do pedido revisional, sustentando a existência de erro judiciário e incorreta valoração das provas.

A parte agravante pleiteia a reconsideração do julgamento colegiado, com nova análise dos fatos e provas apresentados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra Acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, no contexto de revisão criminal.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 319 do Regimento Interno do TJBA e do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo incabível contra acórdãos colegiados.

A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

A tentativa do agravante de rediscutir o mérito da decisão colegiada revela inconformismo, o que não justifica a utilização de recurso manifestamente inadequado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível agravo interno contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 319 do RITJBA. 2. O manejo de agravo interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; RITJBA, art. 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGR
AVO INTERNO
, interposto contra o Acórdão proferido nos autos da R
EVISÃO CRIMINAL n. 8058515-71.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
, CARLOS FERREIRA FIAES, Advogada, Bela. RITA DE CÁSSIA RAMOS CRUZ, OAB/BA 45.249
e Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO,
pelas razões adiante expendidas.